Tribunal: STF
Processo: AI 492183
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: alegada ofensa ao
texto constitucional que, além de demandar reapreciação de fatos e
de provas, decorreria da má aplicação da legislação
infraconstitucional, sendo, pois, indireta ou reflexa (Súmulas 279 e
 636)